Tribunal: TJMT
Processo: 8016106-45.2019.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016106-45.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA PEREIRA - CPF: 537.360.441-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), VALDETE DE OLIVEIRA - CPF: 815.313.209-10 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE OS LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOAS NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE LAUDO ATUALIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAR A EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO SOB PENA DE CONFIGURAR CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformarem a decisão monocrática lançada nos autos (id. 155124939), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
reconheceu a incompetência absoluta
dos Juizados Especiais para julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da matéria, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam
que independente da necessidade da produção da prova pericial no presente caso, entendem que é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento do presente feito, com base n
a tese jurídica firmada no IRDR 85560/2016

sob o Tema 01, o qual estabelece que:
“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente,
impugna o pedido de justiça gratuita
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 155124945, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes ajuizaram ação de cobrança objetivando a condenação do reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) e a consequente condenação ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos dos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração, tais como o 13º salário e férias acrescidas de 1/3 desde a supressão do pagamento (abril/2019).

Relatam que são servidoras públicas desde
03/12/2001
e, conforme fichas financeiras acostadas nos ids. 155124910 e 155124913, ocupam o cargo de
Técnico Instrumental
, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT.

Afirmam que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis firmou contrato com a empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional EIRELI – EPP, para atualização do laudo de toda a rede municipal, tendo concluído que as atividades exercidas por ambas reclamantes não são classificadas como insalubres para fins de percepção do adicional, consoante os documentos juntados nos ids. 155124916/155124917.

Sustentam que, ante a existência de laudo anterior que havia constatado o direito ao adicional de insalubridade para os servidores que exerciam as atividades das reclamantes, o Sindicato representante da categoria

contratou equipe técnica para emitir parecer em relação ao laudo emitido pela empresa contratada pelo reclamado, tendo os peritos apontadas diversas irregularidades, contudo não houve correção por parte do demandado.

O Município demandado, em sede de contestação, argumenta que
o corte do adicional de insalubridade para as reclamantes foi realizado em
abril de 2019
, conforme informações da Secretária Municipal de Saúde (id. 155124924), em virtude de estar ocorrendo o pagamento do adicional com base em laudo excessivamente desatualizado, fato esse, constatado em auditoria, relativa ao exercício de 2017, processo nº 204820-2017/TCE/MT, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ainda, destacou que, no bojo do referido processo, foi apontada a ilegalidade das atuais concessões de insalubridade aos servidores públicos do Município de Rondonópolis, uma vez que contrapõe o § 1º do art. 70 e 71 da Lei Municipal nº 1.752/90, onde dispõe que a caracterização e a classificação da insalubridade serão comprovadas
por meio de LTCAT atualizado a cada 12 (doze) meses
.

Assevera, que por tal razão, foi contratada a empresa MC Medicina e Consultoria Ocupacional EIRELI – EPP para confecção de novo laudo e após a sua conclusão, os resultados foram divulgados por meio de Decisão Administrativa da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, publicada no Diário Oficial nº 4.394, de 25 de fevereiro de 2019, oportunidade em que as atividades exercidas pelas reclamantes não foram mais classificadas como insalubres.

O Magistrado singular que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
reconheceu a incompetência absoluta
dos Juizados Especiais para julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da matéria
, fundamento que
:

“
(...) a Autora baseia sua pretensão autoral em compelir o Município de Rondonópolis na realização de perícia para caracterização e classificação dos agentes nocivos, possibilitando aos servidores da categoria a percepção da indenização por insalubridade, de acordo com o grau a que estejam expostos.

Desta feita, necessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no caput do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. (...).”

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Isso porque, na petição inicial, na impugnação a contestação e nas razões recursais, as próprias reclamantes argumentam pela necessidade de realização de perícia
no seu ambiente de trabalho para comprovar suas alegações
,
e considerando a divergência entre os dois laudos colacionados nos autos
, entendo que
nova e atualizada
perícia técnica se faz necessária para apurar a existência, ou não, de exposição ao agente nocivo à saúde das servidoras públicas, e, caso sendo constatada, avaliar o grau de intensidade,
fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Ademais, importante registrar que, em contestação, o próprio ente demandado afirmou nos ids.
155124924 e 155124931
que:
“(...)
uma vez que contrapõe o § 1º do art. 70 e 71 da Lei Municipal nº 1.752/90, onde dispõe que a caracterização e a classificação da insalubridade serão comprovadas
por meio de LTCAT atualizado a cada 12 (doze) meses
. (...).” (grifei).

No entanto, ambos os laudos anexados nos autos são datados do
ano de 2019
, portanto, não tendo ocorrido a atualização em conformidade com a legislação municipal.

Por outro lado, cabe ressaltar que o julgamento de indeferimento do pedido fundamentado pela ausência de perícia configuraria
hipótese de cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.
(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO POR VÁRIOS ANOS E POSTERIOR REDUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – RECURSO PROVIDO.

1. Inobstante a liberdade do juízo no que tange ao livre convencimento e na motivação das decisões (art. 131/CPC), a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização da pericia implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório.

2. Sentença anulada, recurso provido. (N.U 1001433-72.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Assim, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial,
a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023